Tribunal: STJ
Processo: 3254778-08.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237168 - MG(2025/0383824-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: GLOBAL TECH RESOURCES LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO LEAO DE CARVALHO CANDIDO - MG127882
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: CÉLIO LOPES KALUME - MG044673
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO
DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o pagamento extrajudicial do
1.
débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução. Por
essa razão e tendo presente o princípio da causalidade, deve o executado arcar com o
adimplemento integral dos honorários advocatícios, já que deu causa ao ajuizamento da
ação" (AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.619.359/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
27/11/2024,
2/12/2024)
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, são devidos
2.
honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em
decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação, não
incidindo, em tais casos, exceção prevista no
da Lei de Execução Fiscal. Precedentes.
art. 26
A análise do mérito recursal pressupõe a superação dos requisitos extrínsecos e intrínsecos
3.
de admissibilidade, os quais, quando atendidos, dispensam pronunciamento expresso do
julgador.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54713587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 5a9e7f57-8c86-40a4-91a8-ca6df38fd263

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 5a9e7f57-8c86-40a4-91a8-ca6df38fd263

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237168 - MG(2025/0383824-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: GLOBAL TECH RESOURCES LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO LEAO DE CARVALHO CANDIDO - MG127882
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: CÉLIO LOPES KALUME - MG044673
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO
DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o pagamento extrajudicial do
1.
débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução. Por
essa razão e tendo presente o princípio da causalidade, deve o executado arcar com o
adimplemento integral dos honorários advocatícios, já que deu causa ao ajuizamento da
ação" (AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.619.359/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
27/11/2024,
2/12/2024)
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, são devidos
2.
honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em
decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação, não
incidindo, em tais casos, exceção prevista no
da Lei de Execução Fiscal. Precedentes.
art. 26
A análise do mérito recursal pressupõe a superação dos requisitos extrínsecos e intrínsecos
3.
de admissibilidade, os quais, quando atendidos, dispensam pronunciamento expresso do
julgador.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GLOBAL TECH RESOURCES
LTDA. contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fls. 184-
190):

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO
TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO
DE
DESPESAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Documento eletrônico VDA54217550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:28
Código de Controle do Documento: 372abcdb-bee0-41fd-8423-477897bd0465

Em suas razões (e-STJ, fls. 200-214), a insurgente defende, em resumo,
que o recurso especial interposto pela parte ora agravada não preenche os requisitos
de admissibilidade, tendo em vista a incidência das Súmulas 7 e
; 282 e
126/STJ
ao caso.
356/STF
Sustenta que o pagamento do débito tributário antes do recebimento da
citação válida torna impossível a imputação dos ônus sucumbenciais ao réu.
Alega que, nos termos do
da LEF, "havendo a extinção da dívida, a
art. 26
qualquer título, será o processo extinto sem ônus para as partes" (e-STJ, fl. 212).
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 231-234 (e-STJ).
É o relatório.

VOTO
Os argumentos trazidos pela agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Conforme registrado na decisão ora atacada, o Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais entendeu não ser cabível a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais quando o débito tributário for quitado
posteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação da parte
executada, de acordo com as seguintes justificativas (e-STJ, fls. 110-117 – sem grifo
no original):

Compulsando novamente os autos, tenho que o decurso do tempo não
alterou meu entendimento sobre o assunto, manifestado por ocasião do
indeferimento do efeito suspensivo. Pretende a empresa agravante o
acolhimento de sua exceção de pré-executividade (doc. 25) e consequente
extinção da execução, isso ao argumento de que pagou o débito antes da
citação. Aduz que “no bojo da dívida ativa não estava inserido os honorários,
e somente fora fixado na decisão que determinou a citação”. Defende,
assim, indevida a cobrança da verba sucumbencial. Razão não lhe assiste.
Como se extrai dos autos, e a agravante não nega, a execução fiscal de piso
foi ajuizada aos
(doc. 5), ao passo que o despacho citatório foi
9/3/2023
exarado aos
(doc. 7). A juntada do mandado de citação ocorreu
28/3/2023
no dia
(doc. 9). A
via exceção de pré-
18/4/2023
executada/agravante,
executividade, disse que quitou o débito inscrito em dívida ativa no dia
(doc’s
). Nesse contexto, farta é a jurisprudência sobre o
29/3/2023
25/27
cabimento dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública quando
realizado o pagamento administrativo do débito tributário antes da citação do
executado, porquanto o título executivo (CDA lavrada aos
– doc.
17/2/2023
3) teve que ser cobrado judicialmente.
Documento eletrônico VDA54217550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:28
Código de Controle do Documento: 372abcdb-bee0-41fd-8423-477897bd0465

(...)
Senhor Presidente, divirjo do Relator para DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (AI), pelas seguintes razões.
II – Ao que interessa para o presente julgamento, há, nos autos,
informação de que o crédito objeto da execução foi quitado
integralmente na via administrativa, fato ocorrido antes mesmo de
realizada a citação da executada.
Ressalvadas hipóteses legais a que não se conforma o caso, a relação
processual somente é aperfeiçoada com a citação válida da parte
passiva (art. 239 do Código de Processo Civil – CPC).(1) Sem ela, o
feito inquina-se de nulidade – ausente parte passiva, ausente relação
processual. Os atos praticados e as decisões prolatadas no feito, sem
que tenha havido a citação da parte, são inexistentes. Nesse contexto,
inválida qualquer condenação judicial que alcance a esfera jurídica de
parte não citada.
(...)
Diante disso, não há que se falar em condenação em pagamento de
honorários advocatícios, pois não houve sucumbência nem é possível
identificar quem deu causa ao ajuizamento do feito, diante das
especificidades do caso. Exemplificativamente, em tese, a executada pode
não ter sido notificada do lançamento, por algum motivo ilegítimo que não foi
discutido nos autos, e, ainda assim, optado pelo pagamento na via
administrativa.
Nessa hipótese, sem a prova da ciência da existência da dívida, o que se
presumiria da citação, não cabe responsabilizar o devedor pelo ajuizamento
da execução.
Como não há lide, o feito deve ser extinto por perda superveniente do
interesse, sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que
ocorrido o pagamento na via administrativa, antes mesmo de formada a
relação processual, com citação válida.
No entanto, ambas as Turmas que integram Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça reconhecem que são devidos honorários advocatícios pela parte
executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento
extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação.
Efetivamente, "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao
reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução. Por essa razão e tendo
presente o princípio da causalidade, deve o executado arcar com o adimplemento
integral dos honorários advocatícios, já que deu causa ao ajuizamento da ação. Isto
significa que não deve a Fazenda Pública ser prejudicada pelo exercício de direito
legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal
líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado
Documento eletrônico VDA54217550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:28
Código de Controle do Documento: 372abcdb-bee0-41fd-8423-477897bd0465

que confessou, reconheceu e pagou o débito" (AgInt no AREsp n. 2.619.359/RS,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
27/11/2024,
2/12/2024)
Confiram-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO
AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 168/STJ.
1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora
agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas
que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de
que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são
devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em
decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a
ação, ainda que não efetivada a citação. Precedentes. Diante desse
contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência,
com base na
"Não cabem embargos de divergência,
Súmula 168/STJ:
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado."
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira
EAREsp n. 2.271.119/TO,
Seção, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
21/2/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA
CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1 - Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu
provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários
advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do
débito, antes da citação. 1.2 - O acórdão recorrido inverteu os ônus
sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o
pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 - Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a
execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da
citação do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 - O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação,
equivale ao reconhecimento da dívida, justificando a condenação em
honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. 3.2 - A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários
advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução
Documento eletrônico VDA54217550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:28
Código de Controle do Documento: 372abcdb-bee0-41fd-8423-477897bd0465

fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda
que antes da citação.
IV. DISPOSITIVO
4.1 - Recurso provido.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no
rel. Min.
REsp 2.108.423/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE 09/04/2024; REsp n. 1.994.500/ES,
rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
10/3/2023;
rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
REsp 2.106.235/TO,
AgInt no
rel. Min. Regina Helena Costa,
02/09/2024;
REsp 2.055.834/PE,
Primeira Turma, DJe
rel. Min. Og
22/06/2023; REsp 1.820.658/PE,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
rel. Min.
07/05/2024; REsp 1.802.663/PA,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.619.359/RS,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
2/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO
ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO
PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta
em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento
da execução fiscal, mas antes da citação.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade,
os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da
extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação.
Precedentes.
4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do
da LEF, que diz
art. 26
respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito,
após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do
princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários
de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência
desta Corte Superior. Precedentes.
5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo
custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor
demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a
vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
.
REsp 1.178.874/PR,
27/8/2010)
6. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza
Documento eletrônico VDA54217550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:28
Código de Controle do Documento: 372abcdb-bee0-41fd-8423-477897bd0465

o não conhecimento do recurso pela aplicação da Súmula 83/STJ.
7. A alegação genérica de violação configura deficiência da fundamentação
recursal. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.637.399/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
9/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ANTES
DA
CITAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em
virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do
executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos
ônus sucumbenciais.
2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser
devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a
quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação
executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio
da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no
da LEF.
art. 26
(AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019
e AgInt no
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.067.906/PE,
DJe
.
13/12/2017)
3. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são
devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal
em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a
Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do
débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória
(Aglnt no AREsp 896
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
802/RJ,
DJe
.
6/10/2016)
4. Logo, o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da
Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por
aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual
não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo
exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução
fiscal. (
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.592.755/MG,
DJe
e AgRg no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
2/9/2016
AREsp 759.959/SP,
Quarta Turma, DJe
.
28/9/2015)
5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes.
Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida,
deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo
custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor
demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a
vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
.
REsp 1.178.874/PR,
27/8/2010)
6. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA54217550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:28
Código de Controle do Documento: 372abcdb-bee0-41fd-8423-477897bd0465

(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.100.289/PA,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2024,
7/5/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
1. "Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a
condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido
extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda
que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio
da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito
fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 2.055.834/PE,
Turma, julgado em
DJe de
).
19/6/2023,
22/6/2023.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.108.423/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
18/4/2024.

Além disso, a despeito das alegações da insurgente, "o caso dos autos não
se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo
cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte
executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da
exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme
jurisprudência desta Corte Superior" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.637.399/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Dessa forma, conforme enfatizado anteriormente, constata-se que o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está ajustado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, de modo que é impositiva a reforma do acórdão recorrido,
com vistas a restabelecer a decisão proferida pelo magistrado de primeira instância,
que reconheceu ser cabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários
advocatícios de sucumbência.
De outra parte, a análise do mérito recursal pressupõe a superação dos
requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, os quais, quando atendidos,
dispensam pronunciamento expresso do julgador.
Com efeito, a Corte Especial firmou entendimento de que o Superior
Tribunal de Justiça "pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem
necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o
entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua
admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a
esse respeito" (
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
EREsp n. 1.119.820/PI,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
17/12/2014,
19/12/2014)
Documento eletrônico VDA54217550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:28
Código de Controle do Documento: 372abcdb-bee0-41fd-8423-477897bd0465

Em face disso, uma vez que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54217550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:28
Código de Controle do Documento: 372abcdb-bee0-41fd-8423-477897bd0465

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.237.168 / MG
Número Registro: 2025/0383824-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243254760001
10000243254760002
10000243254760003
32547780820248130000
50473984020238130024
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : CÉLIO LOPES KALUME - MG044673
RECORRIDO
: GLOBAL TECH RESOURCES LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO LEAO DE CARVALHO CANDIDO - MG127882
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GLOBAL TECH RESOURCES LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO LEAO DE CARVALHO CANDIDO - MG127882
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : CÉLIO LOPES KALUME - MG044673
TERMO
Documento eletrônico VDA54685055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:24
Código de Controle do Documento: c91d8fb1-f321-4906-addc-cda0241ab04a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:24
Código de Controle do Documento: c91d8fb1-f321-4906-addc-cda0241ab04a